Tribunal: TJBA
Processo: 0570226-96.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0570226-96.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): LUIZ CARLOS DOS SANTOS QUEIROZ, ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA APELADO: RENCO FORESTRY LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARTA DE CITAÇÃO EXPEDIDA EM RELAÇÃO A APENAS UM DOS EXECUTADOS. PRAZO INICIADO A PARTIR DA CIÊNCIA DA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRAZO AINDA CORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. PRAZO SEQUER INICIADO QUANTO AOS DEMAIS EXECUTADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO. Apelação a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0570226-96.2016.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que é apelante a DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e em que são apelados RENCO FORESTRY LTDA, ANTONIO MARCELO SANTOS OLIVEIRA e LUCENIRA SOARES OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator